Tribunal: TJMT
Processo: 0015183-68.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0015183-68.2016.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Sirlei da Mata dos Santos Sousa em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida em desfavor do Banco Panamericano S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Exordial para reconhecer a inexigibilidade do débito. O pedido de indenização por dano moral foi julgado improcedente.
Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3.o do CPC.
Do exame dos autos, verifica-se que não foi realizada a publicação da Certidão de ID. 92539967 (fls. 207 do processo físico) que impulsiona o feito para intimação da parte apelada a fim de contraminutar o recurso.
Assim, ad cautelam, para evitar eventual alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência e determino a intimação do Apelado Banco Panamericano S.A., para, querendo, oferecer contraminuta ao Apelo.
Às providências.
Cuiabá, 10 de julho de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora